Tribunal: TJDFT
Processo: 0745121-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19, da Lei no. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e considerando os atritos e desentendimentos crescentes entre as partes, houve por bem decretar as medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.
3. Reclamação julgada improcedente.